Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-87.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001301-87.2022.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUNIOR ADELINO JESUS DA SILVA - CPF: 693.014.501-78 (EMBARGADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (EMBARGANTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO DECLARADO PRESCRITO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO §2º, DO ART. 85, DO CPC - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser calculada, em favor dos patronos de ambas as partes, com base no proveito econômico obtido na causa, isto é, na hipótese, o valor do débito declarado prescrito de R$ 1.435,59 (um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A., em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado (ID 171392195).

Nas razões recursais, a parte embargante, aduz que o acórdão é omisso e obscuro, pois, embora tenha reconhecido a sucumbência recíproca e determinado o rateio proporcional do ônus sucumbencial entre as partes, deixou de fazer constar que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido por cada litigante, isto é, em R$ 1.435,59 (proveito da parte embargada) e em R$ 70.000,00 (proveito do embargante) (ID 171715690).

Embora intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 174501173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, ao recurso de apelação foi dado parcial provimento, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a prescrição da dívida objeto da lide e determinar a retirada do débito da plataforma www.acordocerto.com.br. Por consequência, dada a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento do ônus de sucumbência, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC, observando-se, contudo, a ressalva do art. 98, §3º, CPC, em relação ao autor, contudo, deixou de discriminar a base de cálculo da verba sucumbencial.

E, quanto à questão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1746072/PR, consolidou o entendimento de que a ordem de preferência da base de cálculo dos honorários de sucumbência, prevista no art. 85, §2º do CPC, é obrigatória:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015,
ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4
. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8º).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido
. (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019).

Portanto, a verba sucumbencial deve ser calculada, em favor dos patronos de ambas as partes, com base no proveito econômico obtido na causa, isto é, na hipótese, o valor do débito declarado prescrito de R$ 1.435,59 (um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Pelo exposto,
ACOLHO
parcialmente estes embargos, apenas para sanar a omissão apontada, com o que
determino que o percentual dos honorários advocatícios recaia sobre
o proveito econômico obtido na causa, isto é, com base no valor do débito declarado prescrito de R$ 1.435,59 (um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023